Tribunal: TJMT
Processo: 1014410-83.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014410-83.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796/STF. ATIVIDADE PREPONDERANTE NÃO IMOBILIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Yara Brasil Fertilizantes S/A para declarar a imunidade do ITBI incidente sobre a transmissão do imóvel de matrícula no 99.518, decorrente da operação de incorporação da sociedade GICS Indústria Comércio e Serviços S.A., confirmando a tutela de urgência e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar:
(i)
se a imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal aplica-se integralmente à operação de incorporação societária realizada, ou se deve ser limitada pelo Tema 796 do STF;
(ii)
se a necessidade de verificação da atividade preponderante nos dois anos subsequentes à operação impede o reconhecimento imediato da imunidade;
(iii)
se a condenação em honorários advocatícios é devida, considerando os princípios da sucumbência e da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 156, §2o, I) e o CTN (arts. 36 e 37) conferem imunidade ao ITBI nas operações de fusão, incorporação e cisão, salvo se a atividade preponderante da adquirente for a exploração imobiliária.

4. O STF, no RE 796.376/SC (Tema 796), limitou a imunidade apenas aos casos de integralização de capital social por sócios, não alcançando reestruturações societárias (cisão, fusão e incorporação).

5. Em operações de cisão e incorporação, a imunidade é plena, desde que não configurada atividade preponderante imobiliária, não se aplicando a tributação sobre diferença entre valor contábil e venal do bem.

6. Se a atividade da autora (
a fabricação de adubos e fertilizantes
) não caracteriza exploração imobiliária, impondo-se o reconhecimento da imunidade integral.

7. O Município deu causa à ação ao indeferir o pedido administrativo e resistiu à pretensão em juízo, saindo vencido. Aplica-se, portanto, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, CPC).

8. A fixação dos honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa observa os critérios legais estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, situando-se dentro do intervalo previsto para causas em que a Fazenda Pública é parte e o proveito econômico é inferior a duzentos salários mínimos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para doze por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:
"1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 aplica-se integralmente às operações de fusão, incorporação e cisão, desde que a adquirente não exerça atividade preponderante imobiliária. 2. A limitação fixada no Tema 796/STF não se estende às operações de reestruturação societária, mas apenas às hipóteses de integralização de capital social por sócios.3
. A verificação da atividade preponderante nos dois anos subsequentes à operação constitui condição resolutiva, operando-se a imunidade no momento do fato gerador, cabendo ao Fisco fiscalizar e, caso verifique o descumprimento da condição, proceder ao lançamento do tributo devido. 3. A condenação em honorários advocatícios é devida em razão da sucumbência, sendo que o proveito econômico obtido pelo contribuinte consiste no valor do tributo que deixou de recolher com a declaração de imunidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, arts. 36, 37, 108, § 1o, e 110; Lei no 6.404/1976, art. 227; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, I, e 11; Código Tributário Municipal de Rondonópolis, art. 25, IV e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2020; STF, ARE 1443959-DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/08/2020; TJMT, Ap. 1000705-09.2025.8.11.0006, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 02/09/2025; TJMT, Ap. 1019830-43.2023.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08/07/2025; TJMT, Ap. 1002918-28.2024.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 09/12/2025; TJMT, Ap. 1011553-38.2023.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09/07/2025; TJMT, Ap. 1000033-59.2022.8.11.0053, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 16/07/2024; TJSP, Ap. 1500227-38.2021.8.26.0079, Rel. Des. Amaro Thomé, j. 03/02/2022; TJMG, RN 1.0000.19.121568-0/002, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 30/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Ordinária n. 1014410-83.2025.8.11.0003 ajuizada por
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
, que
julgou procedentes os pedidos da inicial
para:
(i)
CONFIRMAR a tutela de urgência deferida na decisão inicial Id. 200039256;
(ii)

DECLARAR
a imunidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a transmissão do imóvel de matrícula no 99.518, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT (ID 196234109), decorrente da operação de incorporação da sociedade GICS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. pela autora YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A., nos termos do art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal;
(iii)
DETERMINAR
que o Município de Rondonópolis se abstenha de promover qualquer ato de cobrança do ITBI referente à operação societária descrita nos autos;
(iv)
CONDENAR o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

Aduz que a imunidade do ITBI não é absoluta, devendo ser interpretada restritivamente conforme o Tema 796 do STF, incidindo o tributo sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social integralizado.

Sustenta que, para a concessão da imunidade se mostra necessária a verificação da atividade preponderante da adquirente nos dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à aquisição, conforme art. 37, § 1o, do CTN, o que impediria o reconhecimento definitivo da imunidade neste momento.

Argumenta que, o Fisco Municipal possui legitimidade para arbitrar a base de cálculo (valor venal) em processo administrativo, conforme autoriza o Tema 1.113 do STJ.

Afirma que não houve sucumbência efetiva e/ou proveito econômico, de modo que não caberia a condenação em honorários sucumbenciais e/ou se fixados, deve ser observado o art. 85, § 8o, do CPC.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada de modo a julgar improcedente a ação, ou subsidiariamente, modificar o ônus sucumbencial.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

contra sentença proferida pelo
Juízo
a quo
, que
julgou procedentes os pedidos da inicial
para:
(i)
CONFIRMAR a tutela de urgência deferida na decisão inicial Id. 200039256;
(ii)

DECLARAR
a imunidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre a transmissão do imóvel de matrícula no 99.518, do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT (ID 196234109), decorrente da operação de incorporação da sociedade GICS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A. pela autora YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A., nos termos do art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal;
(iii)
DETERMINAR
que o Município de Rondonópolis se abstenha de promover qualquer ato de cobrança do ITBI referente à operação societária descrita nos autos;
(iv)
CONDENAR o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da
imunidade tributária do ITBI
em operação de
incorporação societária
, especificamente quanto à aplicabilidade do Tema 796/STF, à necessidade de verificação da atividade preponderante e à legitimidade da condenação em honorários advocatícios.

1. Da Imunidade Tributária do ITBI em Operações de Incorporação Societária

Em relação à imunidade Tributária do ITBI em Operações de Incorporação Societária, s
abe-se que nos termos do artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial,
nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica,

salvo se a atividade preponderante da pessoa jurídica que receber o bem for relativa à compra e venda ou locação/ arrendamento mercantil de bem imóvel, c
omo cito:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil; [...]”.

No mesmo sentido, são os artigos 36 e 37 o Código Tributário Nacional:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior
não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1o
Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo”.

Da leitura atenta dos dispositivos constitucionais e legais, verifica-se que o legislador estabeleceu
duas hipóteses distintas
de imunidade tributária:
a)
Primeira hipótese: transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica
em realização de capital
(integralização de capital por sócios);
b)
Segunda hipótese: transmissão de bens ou direitos decorrente de
fusão, incorporação, cisão ou extinção
de pessoa jurídica (reorganizações societárias).

Cabe ressaltar que, no caso de
transmissão de bem imóvel para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
o Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso paradigma RE 796376 (
Tema 796
), firmou a tese no sentido de que a
imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor do capital social a ser integralizado com o imóvel
,
podendo ser cobrado pelo município o imposto o valor venal do bem que exceder o capital a ser integralizado, como cito:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210

DIVULG 24-08-2020

PUBLIC 25-08-2020)

Frisa-se que, a orientação da Suprema Corte foi firmada para o caso específico de integralização de capital social pelo sócio que compõe ou irá compor o quadro societário da pessoa jurídica.

No entanto, na hipótese
,
não estamos diante de
transmissão de bem imóvel incorporados pelo sócio ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, o qual deve ser aplicado ao
recurso paradigma RE 796376 (Tema 796),
mas em
operações de reestruturação societária de, fus]ao, incorporação e cisão.

Com efeito, no caso de
transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão, em que as pessoas jurídicas envolvidas
não possuem como
atividade prepond
erante a compra e venda ou locação/arrendamento de bens imóveis,
como na espécie
, a jurisprudência tem entendido que não se aplicada o
Tema 796-STF, devendo a imunidade de ITBI acobertar toda a operação, independentemente da existência de diferença entre o valor venal e contábil do imóvel.

Nesse sentido, o próprio STF, em decisão proferida no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1443959-DF, entendeu que

“[...] da leitura do voto condutor do aresto proferido pelo STF no RE no 796.376/SC, [...] fica clara a aplicabilidade da tese firmada apenas para a hipótese de incorporação de bens em realização de capital pelos sócios, e não quando da transmissão de bens ou direitos
decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
, prevista na segunda parte do inc. I do § 2o do art. 156 da CF/88. Nos dizeres do referido Ministro, "a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I. Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da “incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.). Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital. Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - 'nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil' - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil.". É dizer, em se tratando de transmissão de bens imóveis decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, a única exceção imposta pela Constituição Federal foi a hipótese de a atividade preponderante do adquirente ser a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. [...]”. (STF – ARE 1443959 – Decisão Monocrática - Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210

DIVULG 25/07/2023

PUBLIC 26/07/2023)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Câmara:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. OPERAÇÕES DE CISÃO E INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. TEMA 796/STF INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir. 3. A Constituição Federal (art. 156, §2o, I) e o CTN (arts. 36 e 37) conferem imunidade ao ITBI nas operações de fusão, incorporação e cisão, salvo se a atividade preponderante da adquirente for a exploração imobiliária. 4. O STF, no RE 796.376/SC (Tema 796), limitou a imunidade apenas aos casos de integralização de capital social por sócios, não alcançando reestruturações societárias (cisão, fusão e incorporação). 5. Em operações de cisão e incorporação, a imunidade é plena, desde que não configurada atividade preponderante imobiliária, não se aplicando a tributação sobre diferença entre valor contábil e venal do bem.

6. No caso concreto, a atividade da impetrante (fabricação e comercialização de bebidas) não caracteriza exploração imobiliária, impondo-se o reconhecimento da imunidade integral. [...] Tese de julgamento: "1.
A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88
aplica-se integralmente às operações de fusão, incorporação e cisão
, desde que a adquirente não exerça atividade preponderante imobiliária
. 2. A limitação fixada no Tema 796/STF não se estende às operações de reestruturação societária, mas apenas às hipóteses de integralização de capital social por sócios." [...]”.
(N.U 1000705-09.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO ACERVO PATRIMONIAL DECORRENTE DE CISÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINGUISHING DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. [...] Tese de julgamento: "
A
imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, aplica-se aos casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica
, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
" [...]”.
(N.U 1019830-43.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Diferente não é o entendimento das demais Câmaras deste Sodalícios:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL E REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. LIMITAÇÃO DO TEMA 796/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] 4. A operação realizada constitui incorporação societária (art. 227 da Lei 6.404/76), caracterizada pela sucessão universal de patrimônio e extinção da sociedade incorporada, sem aumento de capital social, não se confundindo com a integralização de capital.

5. O Tema 796 do STF limita-se às hipóteses de integralização de capital, não se aplicando às incorporações societárias. A tese fixada naquele precedente não pode ser estendida analogicamente, sob pena de violação ao art. 108, §1o, do CTN.

6. O art. 156, §2o, I, da CF/1988 condiciona a imunidade na incorporação apenas à ausência de atividade preponderantemente imobiliária pela incorporadora. No caso, o Itaú Unibanco S.A., enquanto instituição financeira, não exerce atividade preponderante de compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil.

7. A exigência de ITBI sobre o valor dos bens transmitidos que supostamente excederia o capital social, na hipótese de incorporação societária, é indevida, pois contraria o art. 110 do CTN, desvirtua a natureza jurídica da operação e afronta a segurança jurídica.

8. A tentativa do Município de tributar com base no valor venal municipal, desconsiderando o valor contábil declarado, viola o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I), as normas contábeis aplicáveis à operação e a própria Lei das Sociedades Anônimas. [...]”. (N.U 1002918-28.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO ACERVO PATRIMONIAL DECORRENTE DE CISÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DISTINGUISHING DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. [...] 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), fixou a tese de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 4. Nos termos do artigo 156, §2.o, I da CF/88, e dos artigos 36 e 37 do CTN, a imunidade do ITBI é aplicável nas operações de cisão desde que a empresa adquirente não exerça atividade preponderantemente imobiliária. 6. No caso concreto, a empresa impetrante demonstrou que sua atividade preponderante não é a compra e venda ou locação de bens imóveis, mas sim assessoria e consultoria comercial, apoio administrativo a empresas, consultoria às atividades agrícolas e pecuárias e a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, afastando a incidência do ITBI. [...]”.
(N.U 1011553-38.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CISÃO PARCIAL DE PESSOA JURÍDICA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI - Transmissão de bens imóveis relativos ao capital cindido - Tese fixada no re 796.376 (TEMA 796 DO STF) - Distinção - Regra geral do art. 156 , § 2o, inciso I da Constituição Federal - Sentença reformada - Recurso provido. 1- A imunidade tributária decorrente da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas, referidas na segunda parte do artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal , não sofreu qualquer limitação pela tese fixada no re no 796.376/sc (TEMA 796). 2- Nos termos do art. 156 , § 2o, inciso I, da CF, não incide itbi sobre a incorporação de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 3- Recurso provido”.
(TJMT - Ap-RN 1000033-59.2022.8.11.0053 - 1a C.DPúb.C - Rel. Rodrigo Roberto Curvo - DJe 16.07.2024 )”

No caso dos autos, restou
incontroverso
que:

a)
A operação realizada foi de
incorporação societária
da empresa GICS pela Yara Brasil Fertilizantes S/A, nos termos do art. 227 da Lei no 6.404/76;

b)
Houve
sucessão universal
do patrimônio, com extinção da sociedade incorporada;

c)

Não houve aumento de capital social
da incorporadora;

d)
A atividade preponderante da Yara Brasil Fertilizantes S/A é a
fabricação de adubos e fertilizantes
, não exercendo atividade imobiliária.

Portanto, não se trata de hipótese de
integralização de capital por sócios
, mas de
reorganização societária por incorporação
, o que afasta, por completo, a aplicação do Tema 796/STF.

Ademais, o Código Tributário Municipal de Rondonópolis, em seu art. 25, estabelece que:

"Artigo 25. O Imposto não incide sobre a transmissão e a cessão de bens imóveis ou de direitos reais a eles relativos quando:

[...]

IV - decorrentes de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica;

[...]

§ 1o O disposto nos incisos III e IV deste Artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e a venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil."

Nota-se que a própria legislação municipal prevê a não incidência de ITBI em caso de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica.

Destarte, a interpretação extensiva adotada pelo Município, além de contrariar a Constituição Federal e a jurisprudência do STF, carece de respaldo na própria legislação tributária local, o que configura violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Assim, não merece prosperar as insurgências alisadas neste tópico.

2. Da Atividade Preponderante

O Município apelante sustenta que a imunidade não poderia ser reconhecida de plano, pois a atividade preponderante deve ser aferida também nos dois anos subsequentes à operação, nos termos do art. 37, § 1o, do CTN.

O argumento não prospera.

A norma tributária estabelece uma
condição resolutiva
. A imunidade opera-se no momento do fato gerador, ficando sua manutenção condicionada à não caracterização da atividade imobiliária preponderante no período legal.

Todavia, cabe ao Fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, acompanhar as atividades da empresa e, caso verifique o descumprimento da condição, proceder ao lançamento do tributo devido.

Condicionar o reconhecimento da imunidade
a priori
a uma empresa industrial consolidada há décadas, sob o argumento de evento futuro e incerto, seria esvaziar a garantia constitucional, tornando inviável o exercício do direito pelo contribuinte.

Ademais, no caso concreto, a atividade preponderante da apelada foi
expressamente reconhecida
como sendo a fabricação de adubos e fertilizantes, conforme:

Cartão CNPJ (ID 196232686);

Atos constitutivos;

Sentença transitada em julgado no Mandado de Segurança no 1002963-98.2025.8.11.0003.

Não há, portanto, qualquer indício de que a empresa exerça atividade imobiliária preponderante, sendo a alegação do Município meramente especulativa.

Além disso, ainda que a pessoa jurídica não tivesse auferido renda, o que não é a hipótese dos autos,
a jurisprudência tem entendido que, nesses casos
não há como afirmar que a atividade preponderante é a de venda, locação ou cessão de direito imobiliário.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – ITBI – [...] B) INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 156, II, §2o) – POSSIBILIDADE –
EMPRESA QUE NÃO OBTEVE FATURAMENTO DESDE SUA CONSTITUIÇÃO - FATO QUE NÃO INDUZ à ATIVIDADE PREPONDERANTE QUE AUTORIZARIA A COBRANÇA DO TRIBUTO
– INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE ATOS TENDENTES A DISSIMULAR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR; C) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE, COM BASE NO §8o, DO ART. 85, CPC, POR ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA, NOTADAMENTE PARA ATINGIR OS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, HOJE EXPRESSAMENTE POSITIVADOS NO ÂMBITO DO DIREITO INSTRUMENTAL, CONSOANTE O QUE DISPÕE O ART. 8o DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE PELO RELATOR, E IMPROVIDO PELA DOUTA MAIORIA”.
(TJSP; Apelação Cível 1500227-38.2021.8.26.0079; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 03/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022)

“T
RIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. HOLDING PATRIMONIAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO. - O § 1o do artigo 37 do CTN prescreve que fica "caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo". -
O conceito de atividade preponderante guarda conexão com o volume da receita operacional
- mais de cinquenta por cento - produzida pela empresa, dentro do lapso temporal mencionado pela lei, ainda que abranja a compra e venda e locação; - Hipótese na qual a impetrante foi criada em 2018 e a integralização de seu capital deu-se pouco tempo após este fato - não sendo possível dizer - ou presumir - se o volume de suas operações superou o limite estabelecido no art. 37, § 2o, CTN, motivo pelo qual é cabível, pois, o reconhecimento de sua imunidade tributária quanto a essa operação”.
(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.19.121568-0/002, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 01/12/2021)

Com efeito, ao que tudo indica, a pessoa jurídica ora recorrida não se enquadra na hipótese escrita no artigo 37 do Código Tributário Nacional, em que deve ser afastada a imunidade tributária de ITBI relativa a integralização do capital com bens imóveis.

III. Dos honorários sucumbenciais

O Município apelante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de inexistência de sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.

Ocorre que, na ação ordinária a sucumbência é aferida pelo resultado do julgamento do mérito, sendo suficiente que o Município tenha sido vencido para surgir o dever de pagar honorários, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

No caso concreto, a sentença foi expressa ao julgar
procedentes
os pedidos formulados pela autora, declarando a imunidade do ITBI e determinando que o Município se abstenha de promover qualquer ato de cobrança.

Houve, portanto,
sucumbência integral
do Município, razão pela qual é correta a aplicação do art. 85 do CPC acima transcrito.

Outrossim deferentemente do que argui o recorrente, é possível observar a existência de proveito econômico obtido pela autora com o julgamento da ação, que consiste em no quanto que a parte deixara de recolher com a declaração de imunidade integral do ITBI.

A alegação de inexistência de proveito econômico não tem o condão de excluir honorários. Em demandas movidas por contribuinte contra o Fisco, o proveito econômico pode consistir em
afastamento de exigência, reconhecimento de direito, declaração ou anulação de ato
, sendo comum que o efeito patrimonial seja indireto ou dependa de apuração posterior, o que não elimina a sucumbência.

Quanto ao
princípio da causalidade
, em ação ordinária, aplica-se para imputar os ônus do processo à parte que deu causa ao ajuizamento e à continuidade do litígio.

No caso, a demanda foi necessária porque o contribuinte precisou buscar tutela jurisdicional contra a conduta do Município que negou a imunidade pleiteada administrativamente,
resistiu ao pedido
na via judicial e litigou até a sentença.

Com efeito , mesmo sob o prisma da causalidade, é o Município quem deve suportar os ônus, pois sua postura (ato/pretensão resistida) foi o fato que tornou indispensável a atuação do Judiciário e a contratação de advogado pelo contribuinte.

Em relação ao
quantum
sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no §§ 3o e 5o, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Uma vez que o proveito econômico/valor da causa é inferior à 200 salários mínimos, a fixação em
10%
observa os critérios legais e situa-se dentro do intervalo previsto no art. 85, §§ 2o 3o, I, do CPC.

Assim, os honorários devem ser mantidos na forma como fixados na sentença.

IV. Dos Honorários Recursais

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026